Tribunal: TJDFT
Processo: 0719631-50.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURA MENSAL. IMPUGNAÇÃO. VALOR SUPERIOR AO CONSUMO MÉDIO. RESSARCIMENTO DEVIDO. REPETIÇÃO DE INDEBITO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento de valores cobrados a maior e a realizar a revisão e emissão de novas faturas, com base na média aritmética de consumo medido nos últimos 12 meses.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito. Informou que no dia 17/04/2024, em razão de modernização e melhor eficiência na distribuição de água, foi realizada a troca do hidrômetro de sua residência. Aduziu que no mês 04/2024, na primeira fatura após a troca do hidrômetro, foi registrado o consumo de 39m3, enquanto a média de consumo anterior era de 17m3. Narrou que apesar de ter registrado reclamação junto à requerida, o consumo lançado nas faturas seguintes continuou superior à sua média de consumo. Consignou que no dia 24/07/2024 contatou os serviços de uma empresa de caça vazamentos, tendo sido constatado que não havia vazamento no imóvel, porém foi constatado que o registro da Caesb não apresentava vedação adequada. Relatou que no mesmo dia a requerida efetuou a troca de registro e consertou um vazamento encontrado próximo ao hidrômetro, mas não revisou as faturas contestadas. Enfatizou que após o conserto, as faturas referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2024 registraram consumo dento da média da unidade.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária (ID 71044811). Foram ofertadas contrarrazões (ID 71044821).
4. Em suas razões recursais, o requerente aduziu que houve equívoco na sentença ao considerar apenas as datas de vencimento das faturas, restringindo a revisão das faturas dos meses de junho a agosto de 2024, enquanto o critério correto seria o período de leitura/faturamento. Argumentou ser necessária a revisão das faturas emitidas com base nas leituras realizadas no período entre maio e agosto de 2024. Requereu a reforma da sentença a fim de que seja determinada a revisão das faturas referentes aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2024, que possuem data de vencimento de junho a setembro de 2024, bem como que seja determinado o ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente.
6. Restou comprovado nos autos que a média de consumo do requerente, antes da primeira troca de hidrômetro e após a troca do registro girava em trono de 17m3, sendo este o consumo médio da unidade. Nos meses com vencimento entre junho e setembro de 2024 (relativa aos meses de maio a agosto) o consumo saltou para 29m3, 26m3, 25m3 e 23m3. Assim, cabível a correção do erro material constante na sentença para determinar que a revisão das faturas inclua a de vencimento em setembro, posto que referente ao consumo de agosto.
7. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. A cobrança da fatura emitida em razão de leitura do hidrômetro trata-se de engano justificável, cabendo a devolução, na forma simples, do valor cobrado em excesso.
8. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para condenar a requerida na obrigação de fazer consistente em realizar a revisão e emissão de novas faturas, referente aos meses com vencimento entre junho e setembro de 2024, com base na média aritmética do consumo medido nos últimos 12 (doze) meses de 17m3, restituindo ao autor o valor cobrado em excesso, no valor de R$ 833,44 (oitocentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos), na forma simples. A quantia devolvida deve ser monetariamente corrigida pelo IPCA (art. 389 do Código Civil), desde o ajuizamento da ação, acrescida de juros de mora na forma do art. 406 do Código Civil, contados desde a citação.
9. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, o qual apresentou o recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
10. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.